Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706520-40.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR., AUT., FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 66149784, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014